Tribunal: TJDFT
Processo: 0740991-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740991-39.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: TAINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão exarada no ID 142373477 do Cumprimento de Sentença n. 0735558-27.2017.8.07.0001, proposto em desfavor de TAINÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, pela qual o MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF indeferiu o pedido de o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ao argumento de que a alegação da parte exequente carece de sustentáculo fático imprescindível à adoção da medida. O recurso foi recebido no efeito suspensivo, oportunidade em que foi determinada a intimação da agravada para oferecimento de contrarrazões (ID 41961287). Conforme certidão exarada no ID 42453410, não foi possível a intimação da empresa agravada, tendo em vista que não é conhecida no endereço indicado nos autos. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o atual endereço da empresa agravada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos à conclusão.